Tribunal: STF
Processo: HC 223487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 16.12.2022 por Aniello Miranda Aufiero e Mario Vitor Magalhães Aufiero, advogados, em benefício de Rodrigo Rodrigues Campos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.079.054/AM, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 9.9.2015 pelo juízo da Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da comarca de Manaus/AM (Ação Penal n. 0235159-44.2014.8.04.0001) às penas de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto na última parte do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio). Narrou-se na denúncia:



    “O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais, comparece perante esse Juízo para, com arrimo no procedimento policial incluso, oferecer a presente DENÚNCIA contra:



    1. Rodrigo Rodrigues Campos, (...);



    2. Maike Felipe de Souza, brasileiro, (...);



    3. Josimar Martins Rios, (...);



    4. Adriano Lima Soares, (...); e



    5. Rafael Barros de Lima, (…);



    Pela prática dos fatos narrados a seguir.



    Conforme extrai-se dos autos, os ora denunciados, em unidade de desígnios e armados com armas de fogo, no dia 11 de julho de 2014, aproximadamente às 11h45min, invadiram a clínica denominada CLINITRAN, localizada na Rua Wilson de Castro, n. 34, Conjunto Eldorado, Parque Dez, nesta cidade, renderam funcionário e clientes, mantendo-os reféns; mediante violência física e grave ameaça, os réus subtraíram os objetos pessoais das vítimas, dispararam, covardemente, tiros contra o idoso Edmilson Vilar de Aguiar, que faleceu no hospital, conforme certidão de óbito, fl. 211, bem como lesionaram Darlan Trindade Dantas, o atingindo no braço com um disparo de arma de fogo, ao final do que os denunciados empreenderam fuga em um veículo.



    No decorrer das investigações o veículo utilizado na fuga pelos acusados, qual seja, um carro GM S-10, cor branca, placa NPB-7894, foi identificado, bem como o seu condutor, o denunciado Rodrigo Rodrigues Campos. Este réu inicialmente se apresentou à Polícia como vítima, rasgando a camisa para se passar como refém, entretanto, não conseguiu sustentar suas alegações e na presença de seu advogado confessou sua participação no crime, além de indicar e identificar por meio de reconhecimento fotográfico outro autor, o denunciado Maike Felipe de Souza, com quem mantinha contato pelo telefone (92) 8441-3621 e transportou em seu veículo S-10 para o local do crime, juntamente com os outros três denunciados.



    Colhe-se dos autos que que a ideia para a prática do crime foi do denunciado Rodrigo, depois de receber informação de um ‘amigo’ da referida clínica de que naquele dia seria pagamento. Rodrigo chamou o réu Maike para ‘meter’ uma parada, que era uma ‘fita’ dada e precisaria de um ‘ferro’ (arma) e mais outras pessoas para dar o ‘baculejo’, pois o resto ele, o denunciado Rodrigo, tinha. O denunciado Maike concordou e disse que tinha o ‘ferro’. Maike no dia anterior ao crime, por volta das 19h30min, chamou o réu Adriano para um encontro, onde o informou que tinha uma ‘parada’ para eles e na manhã do dia do crime o acusado Adriano foi pego na casa dele, em uma S-10 branca, dirigida pelo denunciado Rodrigo; Maike também chamou o denunciado Josimar Martins Rios (Gordinho) para dar o ‘baculejo’.



    No dia do fato, Rodrigo Rodrigues Campos ligou para o acusado Maike, através do número (92) 8441-3621, para confirmar a participação dele no roubo e passou com a S-10 para pegá-lo no Campos Sales; os dois seguiram para o bairro São Jorge para pegar ‘Farinha’ (Rafael Barros de Lima) e o réu Adriano; passaram no bairro Compensa e pegaram o ‘Gordinho’ (Josimar Martins Rios), a quem o denunciado Maike havia mandado uma mensagem, via whatsapp, fone (92) 9167-6035, convidando-o para uma ‘parada’; no interior do veículos, todos foram informados que estavam a caminho de um local para cometer um assalto; daí seguiram para o Eldorado.



    Nas proximidades da 'praça do caranguejo' ficaram aguardando dentro da S-10 o ‘toque’ do informante do denunciado Rodrigo de dentro da Clínica. Por volta das 11h, o denunciado Rodrigo recebeu mensagem no celular vinda do informante, dizendo que estava ‘limpeza’, então o denunciado Rodrigo falou: mano tá na hora; em seguida, Rodrigo passou pela frente da Clínica, mostrou o local para os demais denunciados e estacionou em uma rua perpendicular; os outros denunciados desceram, enquanto Rodrigo ficou no carro, aguardando, relatando os réus que este não entrou por ser o cabeça da quadrilha e a sua participação consistia em bolar o crime, dirigir o veículo da fuga e ser o dono da ‘fita’.



    Já na Clínica, os réus Maike e Adriano, ambos armados de pistola, entraram e anunciaram o assalto, ordenando que todos deitassem no chão, sendo que Adriano ficou posicionado na porta de entrada pelo lado de dentro, vigiando; ‘Gordinho’ (Josimar Martins Rios) dava o ‘baculejo’ nos pertences das vítimas juntamente com ‘Farinha’ (Rafael Barros de Uma), que estava armado com um revólver e também se posicionou fora da clínica, ‘passando o pano’.



    Durante o roubo, ‘Gordinho’ e ‘Farinha’ pegaram celular, dinheiro, bolsas, cordões, documentos e cartões dos presentes no local, dentre os quais José Vicente Neto e Raimundo Murcikelly Santos da Costa, fl 204, enquanto os réus Maike e Adriano foram olhar as outras salas da Clínica, oportunidade em que numa delas Adriano efetuou disparos e logo em seguida Maike saiu da sala também efetuando disparos, apurando-se que foi na direção do idoso, que possuía uma arma de fogo e tentou reagir à ação criminosa, atingindo, os disparos, também o braço de um paciente que era atendido pela vítima fatal.



    Apurou-se que após Adriano atirar contra o idoso, este tentou fazer uso de uma arma de fogo e saiu, da clínica em perseguição do acusado, quando então o denunciado Maike 'finalizou' a vítima na frente da clínica, disparando vários tiros, destacando que os réus Adriano, Maike e Josimar confirmam a autoria dos disparos, embora em circunstâncias diferentes, dizendo o denunciado Adriano, por exemplo, que viu o idoso correndo em sua direção e efetuou um disparo em direção ao pescoço da vítima e saiu correndo.



    Passados poucos minutos, os acusados Maike, Adriano e Josimar voltaram da clínica e imediatamente entraram no veículo, momento em que disseram que tinham cometido o assalto e findaram matando o ‘Velho’, e saíram em fuga. Os acusados Maike e ‘Gordinho’ (Josimar Martins Rios) desceram do carro do denunciado Rodrigo próximo ao lanche El Shadai, ainda no Eldorado; dali, o denunciado Josimar (Gordinho) pegou um moto-taxi e o denunciado Maike ligou para um taxista da empresa 'tucuxi', de quem tem o contato no celular e este o deixou no bairro da Compensa; seguiram em fuga no carro Rodrigo e Adriano; Adriano desceu na Torquato Tapajós. O denunciado Rafael, por sua vez, aproveitou a confusão na frente da clínica, aonde estava, para fugir em um táxi, sem levar nada, vindo no mesmo dia a devolver o revólver calibre 38 para o denunciado Adriano, com quem manteve contato após o crime, pois é seu vizinho.



    Colhe-se dos autos que o denunciado Rodrigo tentou atribuir participação de menor proporção no crime, a de condução do veículo usado no delito; todavia, os outros denunciados o apontam como sendo a pessoa que organizou e comandou toda a ação criminosa, inclusive os orientando de que ficassem atentos, pois a Polícia estava à caça deles. Por outro lado, o fato de a camisa do acusado Rodrigo haver sido rasgada, foi uma estratégia para este se fazer de vítima, acrescentando que a camisa foi rasgada pelo denunciado Maike, tendo este ainda orientado o comparsa a procurar a Delegacia para se passar por vítima (refém). Após o crime Rodrigo mandou que Maike sumisse da Compensa, porque a DRF estava atrás de todos, por esse motivo o denunciado Maike se escondeu na casa da namorada, no bairro Campos Sales. Maike, por sua vez, confessa ser o dono da arma usada no crime e que a entregou para o taxista Michel de Sena Passos, morador da Vila Marinho, para que a escondesse.



    Registram os autos que o denunciado Maike, com riqueza de detalhes, confessou o que foi roubado, por ocasião do crime: celulares, cordões, pulseiras, relógios e a arma da vítima fatal e em relação ao destino dado aos objetos roubados confessou que só ficou com três aparelhos celulares, um relógio, uma pulseira e um cordão que vendeu tudo no mesmo dia, no bairro da compensa, pelo valor de R$ 1.000,00, mais o restante em drogas.



    Ademais, tem-se registrado nos autos que o denunciado Maike confessou já ter praticados outros roubos juntamente com o denunciado Rodrigo, citando o roubo ocorrido na tesouraria da Faculdade CIESA; outro, num escritório de prestanista no bairro da Alvorada; outro, em uma fábrica de gesso no bairro Lírio do Vale, próximo ao motel América, destacando, o denunciado Maike, que todos esses roubos foram planejados pelo denunciado Rodrigo e em todos os roubos Rodrigo utilizava a referida S-10 branca de sua propriedade, e depois registrava Boletim de Ocorrência falso para disfarçar sua participação nos crimes.



    As armas usadas no crime foram duas pistolas pertencentes ao denunciado Maike e um revólver calibre 38, pertencente ao denunciado Adriano, contudo, Rafael portava o revolver, Maike e Adriano portavam as pistolas. Autos de Exibição e Apreensão às fls. 73 (1 revolver e munições), 74 (1 pistolas e munições) e 212 (projéteis)” (fls. 1-5, e-doc. 4).



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas defesas dos réus, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA ROBUSTA – SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – INADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – ALMEJADA A MINORANTE DO ART. 65, INC. III, ‘D’ DA LEI Nº 2848/40 – INCABÍVEL – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 77, II DA LEI 2.848/40 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDUÇÃO DA PENA NOS MOLDES DO ART. 29, § 1º DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.061.378/AM. Em 14.3.2017, a Ministra Laurita Vaz, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2017, negou provimento ao agravo regimental.



    5. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 30.8.2017. 



    6. Os impetrantes informam que a defesa ajuizou a revisão criminal n. 4006893-53.2020.8.04.0000, julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, apenas para compensar as circunstâncias atenuante e agravante, reconhecidas na sentença condenatória. Em consequência, a reprimenda corporal foi redimensionada para vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    A defesa opôs embargos declaratórios, parcialmente acolhidos pelo Tribunal estadual para sanar erro material, sem efeitos infringentes, mantido o acórdão pelo qual julgada a ação revisional. 



    Interpôs-se recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.079.054/AM. Em 6.6.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, não conheceu do agravo regimental. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao contrário do que diz a defesa, a Corte local constatou que a condenação se baseou não somente nos elementos do inquérito, mas também na prova produzida em juízo, de modo que não há ofensa ao art. 155 do CPP.



    2. A Súmula 7/STJ impede o conhecimento do pedido de desclassificação do latrocínio para roubo, pois somente com o reexame dos fatos e provas da causa é que se poderia apurar qual o dolo original do réu.



    3. A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos o resultado do julgamento primevo. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário – o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 16). 



     



      Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 2.8.2022. Interpôs-se recurso extraordinário, negado pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 7.11.2022.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas na ação revisional transitou em julgado em 16.11.2022. 



    7. O acórdão pelo qual desprovido o Agravo em Recurso Especial n. 2.079.054/AM é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a condenação do paciente se lastreou única e exclusivamente nas provas produzidas em sede policial, notadamente os depoimentos dos corréus, que preponderaram em detrimento ao produzido em juízo pelos mesmos réus, ao arrepio do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Não é necessária a análise das provas produzidas nos autos, basta a simples análise da sentença proferida, vale dizer, o suporte fático-probatório lá extraído” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que, na ação revisional, o Tribunal de Justiça do Amazonas considerou “que os réus alteraram seus depoimentos em sede policial, mas isso não foi suficiente para afastar as demais provas produzidas nos autos, especificando o depoimento da testemunha Lúcio Kenon Barroso, que teria reconhecido o requerente (fls. 1.574). Entretanto, ao se compulsar o referido depoimento da testemunha, verifica-se que em nenhum momento esta faz referência ao paciente Rodrigo Campos Rodrigues, mas sim ao nacional Rafael Barros de Lima, evidenciando-se erro nas premissas utilizadas no acórdão para afastar a tese defensiva alegada, razão pela qual se opôs embargos de declaração para que fosse reconhecido tal vício” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alegam que, “retirando a premissa utilizada no acórdão quanto a suposta participação do paciente na clínica Clinitran, nada sobra em matéria probatória em seu desfavor, com exceção das produzidas em fase policial. Se isso é verdade, inviável é a condenação no paciente pelo delito de latrocínio, por ausência de provas suficientes” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a fundamentação utilizada pela corte de origem é exatamente o motivo pelo qual se indica a violação ao artigo 5º, LIV, da CF/88, e também ao artigo 155 do CPP: condenação do acusado com lastro probatório colhido exclusivamente na fase investigatória/policial. Assim, a corte amazonense confirmou a sentença de primeiro grau, que fundamentou a condenação apenas nas provas colhidas em sede policial, ainda que em juízo, como claramente apontado em sentença, a versão tenha sido outra” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Asseveram nulidade “observável na leitura tanto do acórdão quanto da sentença, sendo desnecessária a remissão a qualquer prova dos autos, razão pela qual se ratifica a não incidência da súmula 7, STJ. Em realidade, a própria sentença, a que o acórdão atacado se referiu, demonstra claramente a opção do magistrado sentenciante pelas provas colhidas na fase policial em detrimento àquelas produzidas em juízo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinalam não observada, na espécie, a “parte final do art. 29, § 2º, do CP, isto é, a previsibilidade do resultado mais gravoso. Vale dizer, para a corte amazonense, escudada na teoria monista, o paciente Rodrigo deveria também ser responsabilizado por latrocínio, ainda que tenha ficado somente no veículo acobertando seus comparsas. Isso viola, claramente, o princípio da individualização da pena, na forma do artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o dolo inicial, no momento do ajuste entre os agentes, era apenas o roubo. Isso está bem claro pelo depreendido nas razões do acórdão atacado. Se, por outro lado, o dolo inicial fosse ceifar a vida de alguém para poder subtrair coisa alheia móvel, o delito seria de homicídio. No caso concreto, ao menos é indiscutível que o dolo inicial de todos os agentes era o de roubo, vindo a desembocar no delito de latrocínio, cujo ato fatal não fora praticado pessoalmente pelo paciente Rodrigo Rodrigues Campos” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Realçam que, “para os fins do caso concreto, quem não participa do resultado mais gravoso (latrocínio), é reservado somente o roubo, agravado pela previsibilidade do resultado gravoso, na forma do art. 157 c/c art. 29, § 2º, ambos do Código Penal“ (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: (…)



    (iii) o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que reconheça a violação ao devido processo legal, notadamente a plenitude da defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que a sentença de primeiro grau fundamentou a condenação do paciente única e exclusivamente em provas colhidas em fase policial, de modo que, como consequência, deve este ser absolvido do crime a ele imputado;



    (iv) o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que reconheça a violação da individualização da pena do acórdão de revisão criminal, para desclassificar o crime de latrocínio para roubo majorado, realizando a devida readequação pena, sem que isso implique em revolvimento fático-probatório;



    (v) Caso entenda pelo não conhecimento, o que não se acredita, a concessão da ordem de ofício, tendo em vista a matéria de ordem pública existente, na forma do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista o constrangimento ilegal verificado” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     Os impetrantes não juntaram aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas na Revisão Criminal n. 4006893-53.2020.8.04.0000, nem o acórdão pelo qual acolhidos parcialmente os embargos declaratórios opostos contra esse julgado.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se que sua condenação estaria fundamentada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, pretende-se a desclassificação da conduta imputada ao paciente de latrocínio para roubo majorado.



    12. Extraem-se do voto condutor do acórdão impugnado os trechos nos quais afastados os pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta imputada ao paciente:



    “Como afirmei quando do julgamento monocrático, sobre o pleito absolutório, a Corte de origem constatou que a sentença condenatória não se pautou somente nos depoimentos extrajudiciais, mas também - e especialmente - na prova produzida em juízo. É o que se colhe do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 1.574):



    ‘Após detida análise do acervo probatório produzido nos autos originários concluí que a condenação está arrimada não apenas nos depoimentos dos acusados em sede inquisitiva, mas em todo um conjunto de elementos que conduzem, com segurança, que o Requerente participou ativamente do delito.



    Muito embora tanto o Requerente quanto os demais acusados tenham alterado suas versões em juízo, pesa em seu desfavor o fato de que as novas versões apresentadas ostentam entre si pontos controversos com a real dinâmica dos fatos apurada em sede investigativa. Cito como exemplo o fato do Requerente em juízo ter sido identificado pela testemunha Lúcio Kenon Barroso como sendo a pessoa que momentos antes do crime teria lhe perguntado sobre a localização da clínica CLINITRAN (local onde ocorreram os fatos) e momentos após o crime compareceu a uma delegacia para reportar que teria sido vítima de sequestro por parte dos demais acusados, todavia, na ocasião, por não conseguir sustentar sua versão, acabou por confessar sua participação no crime. 



    Ademais, como bem salientou o Juízo a quo, os demais acusados teriam alterado suas versões, eximindo a participação do Requerente na empreitada criminosa e atribuindo-a exclusivamente ao corréu Adriano, em razão deste estar foragido. 



    Nessa linha intelectiva, não prospera a alegação de violação da norma inserta no artigo 155, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a sentença condenatória encontra-se embasada no conjunto probatório produzido nos autos, tanto em sede policial como judicial, restando preservado o seu direito ao contraditório e ampla defesa’.



    Logo, inexiste violação do art. 155 do CPP, porque os depoimentos colhidos no inquérito não foram os únicos fundamentos da condenação, ao contrário do que diz a defesa. 



    Tal conclusão não é alterada pelo julgamento dos embargos de declaração no Tribunal local, ainda que tenha sido o recurso integrativo acolhido em parte, como se depreende do seguinte excerto do aresto que apreciou os aclaratórios (e-STJ, fls. 1.711-1.713): 



    ‘No entanto, é imperioso ressaltar que quando da análise da ação revisional, as provas colacionadas foram devidamente analisada, ressaltando que sentença condenatória, também analisou todas as provas produzidas nos autos, inferindo acerca do embargante nos seguintes termos: 



    [...]'Que confirma que quando os meliantes deixaram a clínica a dita pessoa que perguntou onde ficava a Clinitran saiu correndo no rumo dos mesmos [...] Que confirma que a pessoa que aparece na foto de fls. 225 é o mesmo que lhe perguntou onde ficava a clínica Clinitran, não tendo dúvida nenhuma neste reconhecimento. Que confirma que o dito elemento que aparece às fls. 225 ficou o tempo todo do lado de fora na clínica durante a prática delitiva. Que a pessoa que aparece na foto de fls. 121 é o mesmo que foi a delegacia dizendo-se vítima do crime ocorrido na citada clinica. Que a pessoa que aparecer na foto de fls. 269 não tem certeza se é o mesmo que atirou no médico. Que reconhece a pessoa da foto de fls 248 como sendo o meliante que atirou no médico. Que a pessoa que reconheceu na delegacia e é identificada as fls. 121, não o reconhece como sendo nenhum dos meliantes que deixaram a clinica, não dia do fato delituoso'. 



    Conclui-se, então da análise dos autos originários, que a testemunha mencionada acima, de fato reconheceu o denunciado. Rafael Barros de Lima. como sendo a pessoa que lhe perguntou onde ficaria a clínica, bem como o denunciado, ora embargante Rodrigo Rodrigues Campos como aquele que foi à delegacia dizendo-se vitima do crime ocorrido na citada dínica e o denunciado Maike Felipe de Souza como sendo quem efetuou os disparos contra a vítima. 



    Vale ressaltar, ainda, que no processo originário o embargante afirma ter levado os demais denunciados em seu veículo até a clínica onde ocorreu o latrocínio, o que de plano toma sem fundamento a tese de afastamento de sua responsabilidade criminal, sob a alegação de não ter conhecimento acerca do que os demais denunciados iriam praticar o delito, no entanto, das provas colacionadas tem-se que todos os demais denunciados estavam fortemente armados e afirmaram que o embargante, por ser um dos ‘cabeças da quadrilha’, tinha participação importante, que consistia em arquitetar o crime, dirigir o carro da fuga e ser o proprietário da fita. conforme sentença de fls. 1.026/1.056 dos autos 0235159-44.2014.8.04.0001. 



    Portanto, como bem pontuou o douto representante ministerial: sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório, notadamente os indícios colhidos no decorrer da fase investigatória (confirmados no decorrer da instrução processual), bem como as contradições existentes nas versões que os denunciados apresentaram em juízo (conforme depreende-se da parte concernente a fundamentação da sentença (fls. 1.028/1.045 dos autos 0235159-44.2014.8.04.0001):



    'Assim, tenho que a negativa de autoria por parte dos réus Rodrigo e Rafael em juízo e a tentativa dos acusados Josimar e Maike de minorarem seus papéis na empreitada criminosa, sob a alegação de que teriam confessado o crime em sede policial por haverem sido agredidos e ameaçados, restaram isoladas, sem lastro de credibilidade, nada provando neste sentido, sobressaindo, como sói ser. mera tentativo desesperada de escusarem-se de sua responsabilidade criminal frente aos termos da acusação ministerial. 



    Aliás muito comum a negativa judicial dos réus em Juízo. 



    Em reforço à prova inconteste de autoria com relação aos réus, Rodrigo, Rafael. Maike e Josimar, tenho que a prova material igualmente se perfez, posto que foram acostados aos autos a certidão de óbito da vitima, às fls. 211; o laudo de exame necroscópico que atestou a morte resultante de instrumento perfurocontundente, ou seja, por projéteis de arma de fogo, às fls. 866/868, laudo pericial da vistoria no veiculo utilizado no crime, às fls. 432/437, laudo de exame do informática dos aparelhos celulares apreendidos, às fls. 534/604; e laudo pericial dos projéteis de arma de fogo mais cápsulas vazias, de fls. 883/886'. 



    É imperioso citar, em relação aos pedidos constantes dos presentes embargos, que da análise do contexto fático já procedido quando da revisão criminal, salienta se, ainda que no caso em tela, o embargante afiliou-se às condutas dos demais corréus. Nesse sentido, vê-se que houve a participação do apelante. mesmo que não tenha realizado a conduta principal, no entanto, permaneceu atuante na pratica delitiva. 



    Restou plenamente configurado que houve a coautoria do apelante, a qual se produziu coma prestação do auxilio efetivo na prestação ou execução do crime’. 



    Como se nota, é nítida a incidência da Súmula 7/STJ para reverter essas constatações fáticas do TJ/AM. 



    Sobre o dissídio jurisprudencial relativo à desclassificação para o crime de roubo, embora realmente haja indicação dos dispositivos legais objeto da alegada divergência, a Súmula 7/STJ também obsta seu conhecimento. Afinal, somente mediante o reexame dos fatos e provas da causa é que se poderia avaliar se